Tribunal: TJDFT
Processo: 0735172-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735172-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LOPES DE PAULA AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, José Lopes de Paula pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, integrada por embargos de declaração, que, em sede de cumprimento de sentença objetivando a repetição de valores referentes a complementação de aposentadoria, rejeitou a impugnação apresentada. Em suas razões, o agravante sustenta, em apertada síntese, a necessidade de suspensão do processo, com base na PET 12.482/DF, alusiva ao Tema 692, do STJ. Argui a inadequação da via eleita, em razão da impossibilidade de cobrar a pretensão mediante cumprimento de sentença. Argumenta que, no caso de devolução de valores pagos a título de complementação de aposentadoria, incide a prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, incisos II e IV, do Código Civil. Aduz, para tanto, que o termo inicial da prescrição relativa aos valores pagos na vigência da liminar foi a data de revogação da tutela, ou seja, em 29.09.2010, principalmente porque nenhum recurso interposto pelas agravantes foi recebido no efeito suspensivo. Discorre a respeito da repetibilidade da complementação de aposentadoria em face de sua natureza jurídica e da boa-fé. Afirma que a correção dos valores deve se dar pela TR. Pede a reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito afirmado, veja-se que não se constata, ex pronto, erro de procedimento ou equívoco na decisão recorrida. Com efeito, o pedido de suspensão do processo com base no tema 692/STJ, não foi objeto da decisão recorrida, o que impede, em princípio, a sua análise nesta instância recursal, em razão da indevida supressão de um grau de jurisdição. Por outro lado, não há que se falar em inadequação da via eleita, uma vez que, nos termos do art. art. 302, parágrafo único do CPC, a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida. Ademais, levando-se em consideração a provisoriedade da decisão cautelar que determinou o dispêndio de valores pela parte ré, a superveniência do julgamento desfavorável à parte autora estaria a conferir, em princípio, à parte contrária o direito reaver os valores pagos em razão da liminar revogada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO PELO TEMA 692/STJ. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO DISTINTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia diz com devolução de aposentadoria complementar paga por entidade fechada de previdência complementar, cujo regime de constituição de reservas para custeio do pagamento dos benefícios tem regras específicas, não sendo afetado pelo Tema 692 do STJ. 2. Escorreita a via eleita tendo em vista o disposto no art. 302 do CPC, não se sustentando o argumento de irrepetibilidade da verba postulada, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido” (Acórdão 1427720, 07329701120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, em se tratando de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar, o prazo prescricional aplicável é decenal. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. PLANO 4819. FUNDAÇÃO CESP. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA PARA AS CONTRIBUIÇÕES. SUBSIDIARIEDADE DA PRETENSÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1. Controvérsia acerca do prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar. 2. Nos termos do art. 206, § 3o,inciso IV, do Código Civil de 2002, prescreve em três anos a pretensão fundada no enriquecimento sem causa. 3. Subsidiariedade da ação de enriquecimento sem causa, sendo inaplicável a prescrição trienal na hipótese em que o enriquecimento tenha causa jurídica. Precedentes da CORTE ESPECIAL. 4. Caso concreto em que as contribuições foram vertidas com base no plano de benefícios então vigente, havendo, portanto, causa jurídica para o enriquecimento da entidade de previdência complementar. 5. Inaplicabilidade da prescrição trienal na espécie, pois a existência de causa jurídica afasta a hipótese de enriquecimento sem causa. 6. Aplicação do prazo geral de 10 anos de prescrição (art. 205, caput, do CC/2002). 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ - REsp: 1803627 SP 2019/0073711-4, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 23/06/2020, T3 - Terceira Turma, DJe 01/07/2020. Negritado). Por fim, conforme remansosa jurisprudência a TR não reflete a inflação, razão pela qual o INPC deve ser aplicado no presente caso. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - REAJUSTE DOS VALORES RESGATADOS - INPC - VALIDADE - O índice a ser aplicado, in casu, é o INPC, em substituição à TR, porquanto reflete a efetiva inflação verificada no período, ainda que as normas internas da entidade estabeleçam critério de atualização diverso, a teor do enunciado sumular no 289/STJ- RECURSO IMPROVIDO" (AgRg no REsp 850.832/DF, Relator Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2007, DJ 15/10/2007). Veja-se, ainda, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DIANTE DA PRECLUSÃO DA MATÉRIA EM DISCUSSÃO. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO LIMINAR. PROVISORIEDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Uma vez que a legislação não indica prazo prescricional específico para a pretensão de ressarcimento de valores pagos por força de decisão judicial liminar que não foi posteriormente confirmada, incide a regra do prazo geral de 10 (dez) anos estabelecido no art. 205 do Código Civil. 5. As verbas abrangidas pelo cumprimento de sentença originário decorrem de provimento liminar marcado pela provisoriedade e, ainda que tenham caráter alimentar, é devida a restituição, tanto em razão da reversibilidade da medida, de que as partes tinham ciência, como em atenção à vedação ao enriquecimento sem causa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda e que deve ser utilizado como fator de correção é o INPC. 7. Agravo de instrumento desprovido”(Acórdão 1309507, 07333792120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isso, indemonstrado o alegado fumus boni iuris. Assim, embora esteja presente o periculum in mora em razão da possibilidade de efetivação dos atos expropriatórios, a liminar deve ser indeferida ante a ausência da probabilidade do direito afirmado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator